Tribunal: TJSP
Processo: 1142998-96.2022.8.26.0100
Classe: Apelação Cível / Consórcio
Órgão julgador: Sergio Gomes
Órgão colegiado: 18a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2023-11-13
Data de publicação: 2023-11-14

Ementa:
APELAÇÃO – AÇÃO DE COBRANÇA – CESSÃO DE CRÉDITO DE COTA DE CONSÓRCIO CANCELADA - SENTENÇA DE PROCEDÊNCIA - IRRESIGNAÇÃO DA ADMINISTRADORA DE CONSÓRCIOS.
1.PRELIMINARES - Alegação de carência de fundamentação da sentença – Inocorrência – Fundamentação sucinta e suficiente – Motivação presente – Cerceamento de defesa – Inocorrência – Desnecessidade dilação probatória – Ilegitimidade ativa

Ementa:
APELAÇÃO – AÇÃO DE COBRANÇA – CESSÃO DE CRÉDITO DE COTA DE CONSÓRCIO CANCELADA - SENTENÇA DE PROCEDÊNCIA - IRRESIGNAÇÃO DA ADMINISTRADORA DE CONSÓRCIOS.
1.PRELIMINARES - Alegação de carência de fundamentação da sentença – Inocorrência – Fundamentação sucinta e suficiente – Motivação presente – Cerceamento de defesa – Inocorrência – Desnecessidade dilação probatória – Ilegitimidade ativa - Parte autora constou como cessionária do crédito da consorciada (cedente) perante a empresa requerida - Legitimidade verificada – Competência do juízo - Inteligência do art. 53, III, b, do Código de Processo Civil - Preliminares rejeitadas.
2.CESSÃO DE CRÉDITO DE COTA CONSORCIADA CANCELADA - Aplicabilidade do Enunciado 16 da Seção de Direito Privado do TJSP- Regularidade na notificação - Cessão válida - Hipótese em que desnecessária a anuência prévia da empresa em relação à cessão, pois o ato não envolveu cota com efetiva participação no grupo, mas sim um crédito decorrente do cancelamento de uma cota, não ocorrendo efetivo ingresso da cessionária no grupo de cotistas - Ausência de violação contratual - Conduta da cessionária atendeu ao artigo 286 do Código Civil - Multa contratual – Cobrança inexigível – Expressa exclusão, no termo de cessão, de valores relativos à multa contratual - Precedentes.
SENTENÇA REFORMADA – RECURSO PROVIDO EM PARTE.